Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FLAGRANTE PREPARADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão do transporte de maconha (skunk e haxixe) em veículo, com destinação à mercancia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a prisão decorreu de flagrante preparado; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação por tráfico ou se cabível a desclassificação para porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, enfrentando as questões essenciais, em conformidade com o artigo 93, IX, da CF, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
4. A abordagem policial decorre de investigações prévias, denúncias e monitoramento do veículo do réu, afastando a hipótese de flagrante preparado ou prova ilícita.
5. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudos periciais que atestam a presença de THC nas substâncias apreendidas.
6. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por outros elementos probatórios, colhidos sob contraditório.
7. O transporte de entorpecentes, por si só, configura o tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, sendo desnecessária a efetiva comercialização.
8. A quantidade, variedade de drogas (skunk e haxixe), contexto da abordagem e informações prévias indicam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 93, IX; Código Penal, artigos 33, § 2o e § 3o, e 44; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o, e 42; Código de Processo Penal, artigo 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025.